Tribunal: TJDFT
Processo: 0711859-84.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS. CREDIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Materialidade e autoria comprovadas pelo tranquilo conjunto probatório. Nada há nos autos a desmerecer a lisura dos depoimentos em juízo dos agentes policiais. Relembre-se que os policiais são agentes públicos, estavam no exercício de suas funções, e seus testemunhos comparecem dignos de fé e merecem credibilidade por não demonstrado, em nenhum momento, interesse em incriminar gratuitamente o Apelante.
2. Recurso conhecido e desprovido.